Tribunal: STJ
Processo: 0443511-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1051445 - SP(2025/0443511-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: OVIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL.
LITISPENDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em
não conhecido por
habeas corpus
inadequação da via eleita, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, no qual se
questionava o não conhecimento de revisão criminal por litispendência.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das teses defensivas
relacionadas à nulidade da instauração do inquérito policial por ausência de justa causa e
à inexistência de litispendência entre revisões criminais, por diversidade de pedidos e
causas de pedir, requerendo o acolhimento dos embargos para determinar que o Tribunal
de origem julgue o mérito da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração, notadamente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e ao exame
da litispendência entre revisões criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa ou aclaratória e somente se
admitem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da
Documento eletrônico VDA55775572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 75122e5b-9fbc-4dfb-b269-5308dd867aff

decisão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e do
III,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito do
julgado.
5. Da leitura do acórdão impugnado no
, verifica-se que foram explicitados
habeas corpus
os fundamentos para não conhecer da revisão criminal, com base no parágrafo único do
do Código de Processo Penal, que veda reiteração de pedidos em ações
art. 622
revisionais, salvo se fundados em novas provas, circunstância inexistente no caso
concreto.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando consignou-se que as provas que
embasaram a condenação do embargante foram examinadas na sentença, no acórdão da
apelação e na primeira revisão criminal ajuizada, tendo sido consideradas válidas, de
modo que a simples reafirmação de argumentos já deduzidos em ação revisional anterior
não autoriza nova revisão criminal.
7. O órgão julgador examinou de forma suficiente a controvérsia e explicitou os motivos
de sua conclusão, não sendo exigida manifestação expressa sobre todas as teses ou
argumentos expendidos pela defesa, o que afasta a existência de omissão ou contradição
suscetível de correção por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal
e no
III, do Código de Processo Civil, somente se prestam a sanar omissão,
art. 1.022,
obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o
mérito da decisão ou para substituir recurso próprio.
2. É inadmissível a reiteração de pedidos em ação de revisão criminal que reproduzem
fundamentos e provas já examinados em revisão anterior, ausentes novas provas, nos
termos do parágrafo único do
do Código de Processo Penal.
art. 622
3. O acórdão explicita de forma suficiente os fundamentos da decisão, sendo
desnecessária a apreciação individualizada de todos os argumentos da parte, o que afasta
a configuração de omissão sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 620 e 622, parágrafo único;
III.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
EAREsp 2.060.783/RN,
Seção, j. 12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato
163.279/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, EDcl no
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.03.2022;
671.019/SC,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.646.439/AC,
Quinta Turma, DJe 13.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55775572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 75122e5b-9fbc-4dfb-b269-5308dd867aff

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 75122e5b-9fbc-4dfb-b269-5308dd867aff

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1051445 - SP(2025/0443511-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: OVIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL.
LITISPENDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em
não conhecido por
habeas corpus
inadequação da via eleita, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, no qual se
questionava o não conhecimento de revisão criminal por litispendência.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das teses defensivas
relacionadas à nulidade da instauração do inquérito policial por ausência de justa causa e
à inexistência de litispendência entre revisões criminais, por diversidade de pedidos e
causas de pedir, requerendo o acolhimento dos embargos para determinar que o Tribunal
de origem julgue o mérito da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

declaração, notadamente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e ao exame
da litispendência entre revisões criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa ou aclaratória e somente se
admitem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da
decisão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal e do
III,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito do
julgado.
5. Da leitura do acórdão impugnado no
, verifica-se que foram explicitados
habeas corpus
os fundamentos para não conhecer da revisão criminal, com base no parágrafo único do
do Código de Processo Penal, que veda reiteração de pedidos em ações
art. 622
revisionais, salvo se fundados em novas provas, circunstância inexistente no caso
concreto.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando consignou-se que as provas que
embasaram a condenação do embargante foram examinadas na sentença, no acórdão da
apelação e na primeira revisão criminal ajuizada, tendo sido consideradas válidas, de
modo que a simples reafirmação de argumentos já deduzidos em ação revisional anterior
não autoriza nova revisão criminal.
7. O órgão julgador examinou de forma suficiente a controvérsia e explicitou os motivos
de sua conclusão, não sendo exigida manifestação expressa sobre todas as teses ou
argumentos expendidos pela defesa, o que afasta a existência de omissão ou contradição
suscetível de correção por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal
e no
III, do Código de Processo Civil, somente se prestam a sanar omissão,
art. 1.022,
obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o
mérito da decisão ou para substituir recurso próprio.
2. É inadmissível a reiteração de pedidos em ação de revisão criminal que reproduzem
fundamentos e provas já examinados em revisão anterior, ausentes novas provas, nos
termos do parágrafo único do
do Código de Processo Penal.
art. 622
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

3. O acórdão explicita de forma suficiente os fundamentos da decisão, sendo
desnecessária a apreciação individualizada de todos os argumentos da parte, o que afasta
a configuração de omissão sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 620 e 622, parágrafo único;
III.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
EAREsp 2.060.783/RN,
Seção, j. 12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato
163.279/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, EDcl no
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.03.2022;
671.019/SC,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.646.439/AC,
Quinta Turma, DJe 13.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OVÍDIO PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 2.744-2.757, na qual
não conheci do presente
.
habeas corpus
Confira-se a ementa (fls. 2.766-2.767):
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. INADEQUAÇÃO DA VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL
POR
LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
, por ser substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. A Defesa alegou a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, sustentando que a
instauração do inquérito policial teria ocorrido exclusivamente com
base em denúncia anônima, o que justificaria a anulação do
procedimento e das provas dele decorrentes.
3. A Defesa também argumentou que houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que não apreciou o
mérito da revisão criminal ao reconhecer litispendência com revisão
anterior, embora os pedidos e causas de pedir fossem distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, e se há
corpus
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
5. Saber, ainda, se houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem ao não apreciar o mérito da revisão criminal,
reconhecendo litispendência com revisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme
entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. Não foi constatada, de plano, a existência de coação ilegal
que justificasse a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal.
8. A revisão criminal não constitui instrumento adequado
para reabrir discussões sobre questões decididas de forma definitiva,
salvo em casos de novas provas, conforme
parágrafo único, do
art. 622,
Código de Processo Penal.
9. A tese de nulidade aventada no
não foi
habeas corpus
devidamente analisada pela instância ordinária no aresto impugnado, o
que também inviabiliza seu exame pelo STJ, sob pena de indevida
supressão de instância.
10. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A revisão criminal não é cabível para reabrir
discussões sobre questões decididas de forma definitiva, salvo em casos
de novas provas, conforme
parágrafo único, do Código de
art. 622,
Processo Penal. 3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não
pode ser analisada pelo STJ, sob pena de indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal."

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no referido
julgado.
Sustenta, em síntese, que o agravo regimental buscava a anulação da
instauração do inquérito policial por ausência de justa causa e que o acórdão recorrido
deixou de apreciar as teses defensivas sob o argumento de litispendência, embora a
defesa tenha demonstrado que não havia litispendência, já que pedidos e causas de pedir
eram distintos nas revisões criminais envolvidas (fls. 2.781-2.782).
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração para sanar a omissão apontada e determinar que o Tribunal de origem julgue
o mérito da revisão criminal (fl. 2.783).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios
quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045):
"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado."

No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
14/4/2023
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
163.279/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
30/5/2022.
Ao analisar os autos, verifica-se que o embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no acórdão embargado.
Com efeito, conforme asseverado anteriormente, constata-se da leitura do
acórdão impugnado que os argumentos exarados para não conhecer da revisional vão ao
encontro do entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, visto que, de
acordo com o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal, não se admite
reiteração de pedidos em ações de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas, o
. Confira-se,
(fl. 20):
que não foi o caso dos autos
in verbis
"[...] apesar das alegações do agravante, o que se constata é a
reafirmação de argumentos já deduzidos na revisão anterior, sobre os
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

mesmos fatos apurados em investigação e examinados na ação penal
originária. Ainda que se tente alegar que o pedido da segunda revisão é
mais abrangente, já que pretende o reconhecimento da nulidade de todo
o inquérito policial, e não apenas das interceptações telefônicas, sua
finalidade é exatamente a mesma, assim como a causa de pedir."

De fato, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal
argumenta, acertadamente, que as provas novas, que justificariam o
a quo
ajuizamento de uma segunda revisão criminal, devem ser descobertas após a
condenação e, em seguida, conclui que as provas que embasaram a condenação do
embargante foram examinadas na sentença condenatória e no acórdão da apelação que a
confirmou, bem como foram consideradas válidas na primeira ação revisional (Revisão
Criminal n. 5003000-97.2020.4.03.0000, julgada em
.
18/12/2020)
Por fim, importante consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal
Superior, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões
de decidir, de modo que o fato de não haver expressa abordagem de cada alegação do
embargante não indica, por si só, omissão ou contradição na decisão embargada.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
671.019/SC,
Joel Ilan Paciornik, DJe de
e AgRg nos EDcl no
Rel.
2/3/2022
AREsp n. 1646439/AC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020.
Ante o exposto, não vislumbro o vício apontado e rejeito os embargos
declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:15
Código de Controle do Documento: b2f077ae-0174-44e3-bf4d-3cfe81e458b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.051.445 / SP
Número Registro: 2025/0443511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066999720144036110 50195061720214030000 66999720144036110
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: OVIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS FREITAS QUEIROZ
CORRÉU
: ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: ROBERTO NUNES PORTILLO
CORRÉU
: WELISSON CLEYTON VARGAS OLIVEIRA
CORRÉU
: SIDNEY XAVIER DA SILVA
CORRÉU
: UDSON CESAR DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO PENHA LAZZAROTTO
CORRÉU
: RODANERES CASANOVA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA55564891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 646ac89f-8f0d-4b52-898f-152116470124

CORRÉU
: MARCIANO VIANA BARRETO
CORRÉU
: EDSON MAZIERO CERIOLI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OVIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 646ac89f-8f0d-4b52-898f-152116470124